Tribunal: TJMT
Processo: 1017574-49.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017574-49.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (APELANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ANA MARCIA SOARES MODESTO - CPF: 697.173.111-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017574-49.2019.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

APELADO: ANA MARCIA SOARES MODESTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – ART. 487, III,
B
, CPC – SENTENÇA FUNDAMENTADA TAMBÉM NO ART. 924, II, CPC – RETIFICAÇÃO NECESSÁRIA PARA EXCLUIR ESSE DISPOSITIVO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO - PEDIDO DESCABIDO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

A homologação de acordo tem amparo no art. 487, III,
b
, do CPC, e a sentença que se fundamentou também no art. 924, II, CPC deve ser retificada para excluí-lo, o que não influencia na
conclusão do julgamento.

O pedido de prosseguimento do feito não tem suporte legal sobretudo após o autor ter expressamente requerido a extinção da lide em decorrência da composição realizada.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017574-49.2019.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

APELADO: ANA MARCIA SOARES MODESTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Cobrança extinta com amparo nos arts. 487, III,
b
e 924, II, ambos do CPC,
ante a homologação de acordo entre as partes.

O apelante aduz que a extinção não poderia ser fundamentada no art. 924, II, do CPC, pois ainda não satisfeita a obrigação.

Pede o provimento do Recurso
para anular a r. decisão recorrida, determinando o prosseguimento da execução
(ID 42865976 - Pág. 8).

Sem contrarrazões, visto que a ré não constituiu advogado nos autos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1017574-49.2019.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

APELADO: ANA MARCIA SOARES MODESTO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ingressou com a presente Ação de Cobrança e no ID 42865969 informou a celebração de acordo e assim consignou:

9. Diante do exposto, requer se digne Vossa Excelência
a homologar o presente acordo firmado entre às partes, extinguindo-se o feito nos termos do art. 487, III, b, do CPC
, admitindo-se, porém, a execução, nos próprios autos, na hipótese de inadimplemento.
(grifei)

Em seguida, a lide foi extinta
com amparo nos arts. 487, III,
b
e 924, II, ambos do CPC, uma vez que homologado o ajuste.

O apelante aduz que a sentença não poderia ter sustento no art. 924, II, do CPC, pois não satisfeita a obrigação, visto que foi convencionado que o pagamento seria parcelado, com término em 20/07/2020.

A extinção por homologação de acordo, como neste caso em que inclusive há expresso pedido da parte nesse sentido, se enquadra na previsão do art. 487, III,
b
, do CPC. Portanto, nesse ponto a sentença deve ser retificada para que se apoie apenas nesse dispositivo, excluindo-se o art. 924, II, do CPC, o que, todavia, não influenciará na conclusão do julgamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO AJUIZADA NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. SENTENÇA QUE EXTINGUE O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, HOMOLOGANDO ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO COM EXTINÇÃO DA DEMANDA, MAS, SIM, PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELO PRAZO DO ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES, COM POSSIBILIDADE DE RETOMADA DO CURSO PROCESSUAL NA HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO. TESE QUE, CONTUDO, NÃO ENCONTRA AMPARO. ACORDO QUE PREVIA PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR EM 72 (SETENTA e DUAS PARCELAS). PROCESSO DE CONHECIMENTO CUJO CURSO PODE SER PARALISADO POR INICIATIVA DAS PARTES POR NO MÁXIMO 6 (SEIS) MESES, A TEOR DO ARTIGO 313, II, § 4o, DO CPC/2015. REALIZAÇÃO, ADEMAIS, DE ACORDO ENTRE ÀS PARTES QUE PÕE FIM AO LITÍGIO NA MEDIDA EM QUE ENCERRA O INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR EM RELAÇÃO À FASE DE CONHECIMENTO DA DEMANDA. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO PELO JUÍZO QUE REDUNDA NECESSARIAMENTE NA EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE QUALQUER PREJUÍZO A SER COMBATIDO PELA PARTE RECORRENTE, UMA VEZ QUE A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA PODERÁ SER OBJETO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA DEMANDA POR PRAZO INDETERMINADO ENQUANTO PENDENTE CUMPRIMENTO DE ACORDO QUE, ALIÁS, SOMENTE ENCONTRA AMPARO NA FASE EXECUTIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. "A composição amigável, na fase de conhecimento, põe termo ao litígio, alcançando a finalidade do processo. Por isso, reza a norma contida no § 4o do art. 313 do CPC/2015 que o prazo de suspensão nunca poderá exceder 6 (seis) meses na hipótese do inciso II do mesmo artigo." [...]
(TJ-SC - AC: 03019982120188240012 Caçador 0301998-21.2018.8.24.0012, Relator: Luiz Zanelato, Data de Julgamento: 14/05/2020, Primeira Câmara de Direito Comercial)

O apelante pleiteia também a anulação da
decisão recorrida, determinando o prosseguimento da execução
(ID 42865976 - Pág. 8).

Contudo, essa pretensão não tem suporte legal, sobretudo porque, como já consignado, o processo foi extinto nos termos que pugnou expressamente ao informar a composição realizada.

Não há respaldo legal para esse pedido, porque, como consignado acima, o feito foi extinto por expresso requerimento dele ao informar sobre a transação.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
, com a ressalva porém de que deve ser retificada a sentença para constar como fundamento da extinção somente o art. 487, III,
b
, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020